Tribunal: TJDFT
Processo: 0715444-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715444-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA SCALVI RODRIGUES CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA SCALVI RODRIGUES CAVALCANTE contra r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., processo n. 0707293-67.2021.8.07.0003, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Transcrevo a r. decisão agravada: “Intimada a comprovar documentalmente a sua condição de hipossuficiente, a parte requerida não atendeu à determinação, razão pela qual indefiro o pedido de justiça gratuita. Deverá a requerida apresentar procuração íntegra e legível, no prazo suplementar de 05 dias, pois o instrumento anexado apresenta cortes em seu texto, não permitindo a leitura integral dos poderes conferidos ao advogado. No mesmo prazo, deverá o autor se manifestar sobre o resultado infrutífero da diligência de ID 88533496, na qual o oficial de justiça informa que não foi procurado pelo representante do autor para fornecer os meios necessários ao cumprimento da liminar. (...)” Inconformada, a parte ré, recorre. Afirma a agravante ser técnica de secretariado, e que não possui condição financeira para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. Destaca que “Negar a assistência judiciária gratuita à Agravante, irá lhe tolhir o Direito Líquido e Certo prescrito no inciso XXXV da Constituição Federal...” Defende a tese de que a declaração de hipossuficiência presume-se verdadeira. Aduz se tratar de agravo de instrumento com efeito suspensivo, todavia, nada diz quanto aos requisitos da liminar, e ao final apenas requer “Seja concedido à ré/Agravante o direito aos benefícios da justiça gratuita por não estar em condições de arcar com as custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, bem como da Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXV e LXXIV.” Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Tecnicamente inexiste pedido de liminar ou de antecipação de tutela recursal, assim como sequer há menção a quaisquer dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. De todo modo, como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A propósito, constata-se que a parte recorrente é ré na ação de busca e apreensão, e neste momento processual incipiente, no qual se aguarda o cumprimento da liminar em seu desfavor, inexistem custas a serem recolhidas, assim como não se vislumbra qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que possa advir dos efeitos da r. decisão agravada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo, de rigor não sobrestar o processo de origem. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator